Tribunal: TJDFT
Processo: 0739302-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739302-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA ALBUQUERQUE FONTENELE AGRAVADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Na origem, a autora requereu a liberação imediata dos valores decorrentes de seguro de vida coletivo contratado pela empresa empregadora de sua mãe, falecida, dos quais se diz beneficiária direta, abrangendo as indenizações por morte natural, morte acidental, morte com ADT e custas funerárias, no montante de R$ 25.500,00. Em apertada síntese, a agravante alega que, apesar da regularidade do contrato e da ocorrência do sinistro, a seguradora recusou-se a efetuar o pagamento da indenização, sob a alegação genérica de que a segurada já teria ciência da enfermidade que a acometia antes da contratação. Sustenta que a negativa da seguradora para o pagamento do sinistro não se justifica, sendo abusiva a alegação de doença preexistente. Defende o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, apontando a verossimilhança de seu direito e a urgência da medida diante de sua situação de vulnerabilidade social. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que a ré seja obrigada a liberar o valor da indenização securitária. Preparo dispensado, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela pleiteada. A controvérsia central reside na negativa da seguradora quanto ao pagamento de valores indenizatórios, sob o argumento de que a segurada, mãe da agravante, já tinha ciência da enfermidade que a levou a óbito, antes mesmo da celebração do contrato. Quanto à probabilidade do direito, o entendimento do STJ é no sentido de que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula 609 do STJ). Apesar de os documentos juntados comprovarem existência do contrato de seguro (ID 247862603), não se pode afirmar, com segurança, a probabilidade do direito da autora à indenização securitária, tendo em vista a necessidade de análise mais aprofundada acerca da eventual preexistência da doença e sua influência na contratação do seguro – questão que demanda dilação probatória e manifestação da parte contrária, sobretudo em relação à comprovação de má-fé na contratação do seguro. Quanto ao perigo de dano, a agravante não comprovou a necessidade imediata dos valores supostamente devidos a título de indenização securitária. Ademais, o pedido de liberação imediata dos valores contratados, no importe de R$ 25.500,00, acarreta risco de irreversibilidade da medida, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela. Assim, não vislumbro probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a antecipação da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)